Tribunal: TJDFT
Processo: 0728488-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ARTS. 520, E SEGUINTES, 531, § 1o, DO CPC.
1. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo não obsta ao cumprimento provisório da sentença, consoante disciplinado nos arts. 520, e seguintes, do CPC.
2. A execução de alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitado em julgado, se processa em autos apartados, como se procedeu na presente demanda, na forma do art. 531, § 1o, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.